Tribunal: STF
Processo: AI 602270
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Pensão por morte. Montante da vantagem. Artigo 40, § 5º, da Constituição Federal. Precedentes.



    1. A jurisprudência desta Corte reconhece a autoaplicabilidade da norma do art. 40, § 5º, (atual § 7º), da Constituição Federal, determinando que o valor pago a título de pensão corresponda à integralidade dos vencimentos ou dos proventos que o servidor falecido percebia.



    2. Demanda, ademais, que foi decidida com fundamento em norma de legislação local, de insuscetível revisão, na via extraordinária, a teor do disposto na Súmula nº 280 desta Corte.



    3. Agravo regimental não provido.